Tribunal: STF
Processo: RE 1475723
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIOCOMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL.EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTOVÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIADOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃOPROVIDO.1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental àinviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo,ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso deflagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, pordeterminação judicial.2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema n. 280), que oingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – aqualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado emfundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.3. Por ocasião do julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro RogerioSchietti), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôsnova e criteriosa abordagem sobre o controle do alegado consentimento domorador para o ingresso em seu domicílio por agentes estatais. Na ocasião, foramapresentadas as seguintes conclusões: a) Na hipótese de suspeita de crime emflagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicíliodo suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa),aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar quedentro da casa ocorre situação de flagrante delito; b) O tráfico ilícito deentorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente,nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência,quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial sepossa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga)será destruída ou ocultada; c) O consentimento do morador, para validar o ingressode agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados aocrime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento oucoação; d) A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para oingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deveser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar,indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operaçãodeve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar oprocesso; e) A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para oingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrênciada medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação decausalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s)público(s) que tenha(m) realizado a diligência.4. Conforme se depreende dos autos, a entrada no lar da ré foi justificada com basena alegação dos policiais de que ela estaria em "situação suspeita" – sem, aomenos, haver descrição sobre quais circunstâncias seriam essas – e, ao notar apresença dos policiais, fugiu para dentro de casa. Além disso, a ora agravadahaveria autorizado que os agentes públicos ingressassem na sua residência.5. O simples fato de a acusada sair correndo para o interior da residência ao avistaros policiais não constitui, por si só, fundadas razões a autorizar o ingresso dosagentes estatais em seu domicílio, sem prévia autorização judicial e sem oconsentimento válido da moradora.6. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do casoconcreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que aré haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio,franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, aformação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstroupreocupação em documentar esse suposto consentimento, quer por escrito, quer portestemunhas, quer, ainda e especialmente, por registro de áudio-vídeo.7. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, daConstituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita, poisevidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão dedomicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias.8. Agravo regimental não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente